Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-34.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002258-34.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS ALVES CARNEIRO - CPF: 439.451.809-10 (APELANTE), SILVANA CORDEIRO BORGES - CPF: 345.178.801-25 (VÍTIMA), SIDERLEY MARTINS DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO, IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL.
2. REDUÇÃO DE PENA DE MULTA
.

VIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. ENUNCIADO No. 33 TCCR/TJMT. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MNINISTERIAL.

1.

O anúncio de motocicletas para a venda, sem nota fiscal, e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa (não culposa). Ademais, comprovado que o apelante adquiriu e anunciou o bem objetivando comercializá-lo, sabendo ser ou pelo menos devendo saber tratar-se produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu provar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela defesa.

2.
A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena restritiva de direitos e com a capacidade financeira do apelante, caso contrário, deve ser readequada de acordo com os parâmetros de aumento e diminuição, considerados na dosimetria da pena e com a renda do réu (Enunciado no 33 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Carlos Alves Carneiro
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, à pena de
3 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas
penas restritivas de direitos, e ao pagamento de
12 dias-multa
, porque praticou o crime de
Receptação
(art. 180, §1o, c/c art. 71 do CP).

Em suas
razões
, a Defesa pretende a
absolvição
por
insuficiência probatória
quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita. Vencido na tese absolutória almeja, ao menos, a
desclassificação
da conduta para receptação na modalidade
culposa
(ID 159497673)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 159497675).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 165790185), conforme sumário que segue transcrito:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3o DO ARTIGO 180 DO CP. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DOS BENS OBJETO DE CRIMES ANTECEDENTES E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE.
2.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
,

Na manhã de 09.01.2020, no Pregão Vila Alta, em Tangará da Serra-MT,
Luiz Carlos Alves Carneiro
adquiriu e expôs a venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas alheias que sabia ser produto de crime, consistentes em motocicletas de propriedade de
Silvana Cordeiro Borges
(motocicleta furtada de sala residência em 06.01.2020) e
Siderley Martins de Souza
(motocicleta furtada no dia 08.01.2020).

Relata-se que, as vítimas dos furtos, encontraram suas motocicletas, ora furtadas, em um anúncio de vendas nas redes de comunicação social (
facebook
), publicado por Luiz, proprietário de um “pregão”, motivo pelo qual acionaram a Polícia Militar que se dirigiu até o local indicado e apreendeu as motocicletas. Questionado pelos policiais,
Luiz
relatou que adquiriu as motocicletas de dois adolescentes (
M. H. S. A
. e
J. V. S. A
.).

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular, à pena de
3 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de 12 dias-multa,
substituída
por
duas
penas restritivas de direitos, porque praticou o crime de
Receptação
(art. 180, §1o, c/c art. 71 do CP).

Nesta instância, a defesa almeja a
absolvição
, ou,
desclassificação
para receptação dolosa e, almeja a
redução
da
pena de multa.

Passo à análise das teses.

1.

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pretende a
absolvição
por insuficiência probatória quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em posse do apelante seria de origem ilícita.

Caso vencido na tese absolutória almeja, ao menos, a
desclassificação
da conduta para receptação na modalidade culposa.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (ID 159497287 e 159497659), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 159497287 – fls. 9), Boletim de Ocorrências (ID 159497287 – fls. 9/30), Termo de Depósito (ID 159497287 – fls. 45), Termo de Reconhecimento (ID 159497287 – fls. 74), Auto de Apreensão, Avaliação e Entrega (ID 159497287 – fls. 38 a 42), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de receptação qualificada, como consta da inicial acusatória.

Extrai-se dos autos que, nas fases policial e judicial,
Silvana Cordeiro Borges
, vítima do delito de furto de sua motocicleta,
Honda Pop 100
, placa identificadora KAI 2961, relatou que na manhã de 07.01.2020, a sua motocicleta foi furtada. No dia 09.01.2020, ela recebeu a informação de seu cunhado (
Vagner
), que visualizou anúncio de venda da motocicleta nas redes sociais (
Facebook
), ao passo que ela entrou em contato com o anunciante e informou o endereço do local aos policiais militares (ID 159497278 – fls. 16/17 e ID 159497663 e 159497659).

Siderley Martins de Souza,
também vítima do delito de furto de sua motocicleta,
Honda Titan CG
15, core preta, prata identificadora KAO 3054, afirmou nas fases policial e judicial que o objeto foi furtado de sua residência e verificou que a motocicleta estava sendo vendida nas redes sociais (
Facebbok
), com a placa dobrada na foto, pelo valor de R$ 1.500,00, mas o preço de mercado seria de R$ 3.000,00.

Assim, ao se dirigir até a Delegacia de Polícia para registrar o Boletim de Ocorrência, recebeu a notícia de que o anunciante se encontrava preso (ID 159497278 – fls. 43/44 e ID 159497663 e 159497659).

Os policiais militares,
Adenir Francisdo Ponsoni,

Ednéia Alves de Souza
, responsáveis pela prisão em flagrante, foram acionados, via 190, para atender à solicitação de
Silvana
acerca do furto de sua motocicleta e de que seu cunhado (
Vagner
) teria localizado o bem, sendo anunciado para a venda nas redes de comunicação social (
Facebook
) em um “pregão” da cidade.

Munidos dessas informações, os policiais se dirigiram até o local indicado e encontraram a motocicleta de
Silvana,
além de outras motocicletas com adulteração de sinal de identificador. O apelante lhes disse que teria trocado um veículo (marca
Fiat
) por 3 motocicletas, com um terceiro identificado como “
Vitinho
”. Além do mais, em juízo, o
PM Adenir
frisou que o apelante é “
figura carimbada
” pela prática de muitos crimes (ID 159497287 – fls. 14/15, fls. 14/15 e ID 159497659).

O investigador de polícia civil,
Gustavo Henrique Francisco da Costa,
confirmou na fase policial que o apelante foi preso em flagrante na posse das motocicletas, tanto, que uma delas foi adquirida pelo apelante no valor de R$ 900,00 (ID 159497287 – fls. 14/15).

Por sua vez, o apelante na fase extrajudicial negou a autoria delitiva, aduzindo que dois irmãos (
Vitinho – V.J.V.S.A.
e
Mateuzinho- M.H.S.A.
), lhe oferecerem para “
permutar
” três motocicletas em troca de seu veículo (
Fiat/Uno
) e que comprou a motocicleta
Honda CG 125 Fan
, cor preta, placa identificadora KAO 3054, por R$ 900,00.

Além disso, informou que pretendia vender motocicleta “
Pop 100”
, cor amarela, por aproximadamente, no valor de R$ 1.600,00; a “
Titan Preta”
, por R$ 1.800,00 e, a “
Sundown”
por R$ 1.500,00, razão pela qual anunciou as motocicletas nas redes sociais (
Facebook
), por “
acreditar que estavam todas legais, sem nenhuma restrição
”, já que teria checado as placas por meio de “um aplicativo do Detran”, as quais não constaram qualquer informativo de roubo ou furto (ID 159497287 – fls. 18/20). Na fase judicial, declarou-se a revelia do apelante (ID 159497663).

Ressalta-se nesse ponto, as palavras do adolescente
M.H.S.A.
que declarou “
quem vendeu a moto para LUIS CARLOS foi JOAO VITOR
”, se referindo à motocicleta Titan125, cor preta (ID 159497287 – fl. 77).

Malgrado as alegações da defesa, é indiscutível que o apelante adquiriu as motocicletas - objetos de crime - por valor muito abaixo do mercado e sem nota fiscal, o que indica que ele sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime.

Embora o apelante tenha afirmado que adquiriu as 3 motocicletas de boa-fé de

Vitinho
e
Mateuzinho
, uma delas foi avaliada em R$ 2.000,00, ao passo que o veículo
Uno Fiat
, ano 1994, utilizado como troca nas motocicletas, valia aproximadamente, R$ 3.000,00 como informado pelo próprio apelante na fase policial, ou seja, a troca das três motocicletas pelo veículo do apelante supriria o valor de mercado de apenas uma motocicleta, remanescendo R$ 1.000,00.

Esse cenário, não me convence de que o apelante, proprietário de uma loja de “pregão”, tenha comprado as motocicletas sem as respectivas notas fiscais, assumindo grande risco de ser processado por Receptação,
meramente porque “dois irmão lhe propuseram de permutar essas três motocicletas (...) em troca de seu Fiat/Uno”
(ID 159497287).

Não bastasse, saltam aos olhos o fato de que o apelante sequer pediu alguma documentação às pessoas (
Vitinho
e
Marcelinho
) que lhe venderam os bens, não impondo qualquer dificuldade para comprar delas, 3 motocicletas de considerável valor (lembrando que apenas uma delas estava com o documento).

E não é so! O apelante afirmou que pretendia vender as motocicletas para serem usadas em zona rural, ou seja, sabidamente, o apelante almejava vender os bens para local de difícil acesso e há que pouco ou quase nenhuma força policial atuante.

Além de tudo, a discrepante diferença entre o valor pago pelo apelante (R$ 900,00 em uma das motocicletas) e o preço de mercado das 3 motocicletas (entre R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00), indicam a certeza de que ele sabia origem espúria dos produtos.

Quanto à alegação da defesa de que no apelante teria checado a origem lícita das motocicletas por meio de um aplicativo do
Detran (Departamento Estadual de Trânsito)
, o que impõe a absolvição do apelante por falta de provas, entendo de forma diversa. Isso, porque, o apelante, ao ser novamente interrogado sobre os documentos das motocicletas, afirmou, em suas palavras como consta no final do Termo de Declarações que: “
admite que não consultou os dados para ver se havia alguma restrição”, em relação à motocicleta Honda CG 125 FAN”
(de propriedade de
Siderley Martins de Souza).

Nesse contexto, entendo que, apesar de não especificada a exata quantia nos autos, o valor pecuniário aproximado das motocicletas ficou cabalmente demonstrado, tratando-se de montante muito superior àquele em que o apelante fez a permuta com seu veículo.

Por fim, registre-se que, comprovado que o apelante adquiriu bem comprovadamente produto de crime, deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, suas palavras de que não sabia estar adquirindo objeto de origem ilícita.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em absolvição, porquanto comprovada a tipicidade da conduta delitiva do delito de Receptação e comprovada a materialidade e autoria.

Acerca do tema, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Igualmente, pelos mesmos motivos acima delineados, estando inequivocamente comprovado que o apelante sabia da origem ilícita do bem encontrado em sua posse (dolo), descabe falar-se em
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“...
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020).

2.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa visa, por fim, a alteração da pena de multa para o mínimo legal (10 dias-multa), porque, além de o apelante ser hipossuficiente e estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado, não há nos autos, nenhuma informação acerca de sua renda.

Na 1a fase da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis, razão pela qual a pena basilar foi fixada no mínimo legal,
3 anos de reclusão.

Na 2a fase da pena, à míngua de atenuantes e agravantes, a pena intermediária foi mantida em
3 anos de reclusão
.

Na 3a fase da pena, ausente causa especial de diminuição, mas por outro lado presente a causa de aumento descrita no art. 71 do CP – continuidade delitiva -, o magistrado, na fração de 1/6, aumentou a pena intermediária e fixou o
quantum
definitivo de
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na sequência, estabeleceu o pagamento de
12 dias-multa.

Nota-se que o apelante, perante a Autoridade Policial, declarou receber renda mensal no valor de R$ 3.000,00, ter filhos independentes e morar de aluguel. De acordo com o Enunciado no. 33 deste Tribunal de Justiça:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Feitas essas considerações, vejo que assiste razão parcial à Defesa. Isso, porque, ao aplicar a pena de multa, o magistrado fixou-a em 12 dias-multa. No entanto, de acordo com a fração de aumento na 3a fase da pena, qual seja 1/6, a pena de multa, aumentada neste mesmo patamar, alcança o
quantum
de
11 dias multa
.

Desse modo, deve ser readequada a pena de multa.

3.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, em
dissonância parcial
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas, para
modificar a pena pecuniária,
de 12 dias-multa, para
11 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

Oficie-se o Juízo das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023